Tribunal: CARF
Processo: 13706.005611/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.005611/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.094 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
ERNANI DA SILVEIRA GUSMÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
NÃO CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA DA LIDE ADMINISTRATIVA
PELA QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO.
A extinção sem ressalva do débito importa a desistência do recurso. No caso de
desistência e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia
ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 51 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 37 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.005611/2008-12
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.094 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005611/2008-12

Trata-se de Notificação de Lançamento-NL de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF (fls.06/10), ano-calendário 2006, no valor de R$ R$ 6.757,87 (principal), mais
juros e multa de ofício (75%), no total de R$ 12.681,81.
De acordo com a “Descrição dos fatos e enquadramento legal”, às fls.08, foram
apuradas deduções indevidas de despesas médicas (glosa referente à Amil, por falta de
comprovação), no valor de R$ 24.574,08.
Em impugnação às fls.3, o interessado diz:
Fazendo parte do plano empresarial de saúde do Jockey Club Brasileiro
(CNPJ 33.621.756/0001 :07) junto à AMIL, paguei durante o ano de
2006, referente ao contrato AMIL, os seguintes valores:
janeiro a dezembro......... 12 x 2.078,08 = R$24.936,96 (SIC)
Encerra solicitando a anulação da notificação de lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
GLOSA. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São indedutíveis as despesas médicas não lastreadas em documentação
hábil.
Ciente do acórdão da DRJ em 24/02/2014 (e-fl. 43), o(a) contribuinte, em
18/03/2014 (e-fl. 51), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
- as despesas médicas estão comprovadas nos autos, cf. argumentos repisados da
impugnação;
- por mero erro material, o qual foi parcial, foi declarado pelo interessado
equivocadamente o valor de despesas médicas, e portanto requer parcial restituição de valores;
- aproveitou-se da incidência da redução de 30% do valor das multas, por ter sido
pago o valor confirmado pela DRJ nos 30 dias posteriores ao acórdão da DRJ e, por isso, o
recorrente requer a restituição do valor paga indevidamente;
- o imposto devido foi recolhido conforme comprovado pelos documentos
acostados aos autos; e
- apresenta documentos novos: procuração (e-fl. 54), Termo de Inventariante (e-fl.
57) com documentação pessoal da mesma, Certidão de Óbito (e-fl. 58), Darf recolhido (e-fl. 62)
e Declaração de participação em convênio médico (e-fl. 63/64).
Verifica-se que no item “II-Breve Síntese dos fatos” do recurso voluntário (e-fls.
51 e ss.), o interessado aponta “ano-calendário de 2005”. A contenda versa sobre o ano-
calendário 2006 mas, uma vez que todo o conteúdo de seu recurso envolve os quesitos presentes
no ano-calendário 2006, não se considera tal informação como impossibilitante da apreciação do
mesmo. Veja-se, em epígrafe o interessado referencia o presente processo, na mesma “II-Breve
Síntese dos fatos” é referenciado o ano de 2006 como o de vínculo com o convênio de saúde e o
Darf apresentado como recolhido também refere-se ao Acórdão combatido
É o relatório.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.094 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005611/2008-12

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser apreciado.
Envolve a lide a apuração de deduções indevidas de despesas médicas (glosa
referente à Amil, por falta de comprovação), no valor de R$24.574,08, glosa esta totalmente
mantida pela DRJ.
De pronto reproduza-se o seguinte trecho da preliminar da peça recursal, ora
grifado: “Urge se destacar que o valor cobrado neste feito, já foi efetivamente pago, conforme
se depreende do comprovante de pagamento ora acostado (doe. Em anexo), no valor de R$
16.722,83, pago no dia 27.02.2014.”
A afirmação da interessada pode ser confirmada pelo Extrato do Processo juntado
aos autos (e-fls. 67/68) e pela cópia de DARF anexada em Recurso (e-fls. 59). De acordo com o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, Portaria MF n.
343 de 09/06/2015 e atualizações posteriores, em seu Art. 78, §§ 2o e 3o, o pagamento extingue o
débito e, por consequência, denota a desistência do recurso, o qual não deve ser então conhecido.
Veja-se:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ Io A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de divida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente. (ora grifado)
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que. depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tomando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Verifica-se portanto que, extinto o débito por pagamento, conclui-se pelo
necessário não conhecimento do recurso voluntário ..
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.094 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005611/2008-12

Fl. 73
DF CARF MF
Original